Tribunal: STF
Processo: ARE 1457896
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. REAJUSTE. ÍNDICES APLICADOS AOS BENEFÍCIOS DO RGPS. ART. 40, § 8º, DA CF. EC 41/2003. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL DISCIPLINADORA DA CORREÇÃO DOS BENEFÍCIOS DAS PENSÕES. ART. 57, § 4º, da LCE 308/2005. ADI 4582. SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Esta Corte, no julgamento da ADI 4.582, concluiu pela inaplicabilidade da Lei 10.887/2004 aos entes federados, com exceção da União, tendo em vista sua inconstitucionalidade ao determinar a todas as entidades da federação mantenedores de regimes próprios da previdência a realização de reajustes dos proventos, na mesma data e índice em que se der o reacerto dos benefícios do regime geral. 



    2. No caso concreto, a questão se refere à aplicação do art. 57 da LCE nº 308/2005, que estabelece que os benefícios de pensão por morte serão reajustados mediante aplicação de correção nos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Enquanto, na referida ADI 4.582 se discutiu a respeito da constitucionalidade do art. 15 da Lei 10.887/2004, na redação que lhe foi atribuída pelo art. 171 da lei nº 1.784/2008.



    3. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que diz respeito a aplicação ou não da LCE 308/2005, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Não há, portanto, que se falar em incidência, no caso, das Súmulas Vinculantes 37 e 42.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009.